Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725400-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SILVANA DA SILVA CULETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geap – Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 131186568, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Silvana da Silva Culetto, deferiu tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante autorize e custeie a internação da Autora/Agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos solicitados, no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15. Em consulta ao processo de referência (autos no 0725981-49.2022.8.07.0001), verifico que, em 30/9/2022, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 (ID 138516057 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator